Tribunal: TJDFT
Processo: 0035553-80.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. APELAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. CURADORIA ESPECIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA DE OFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.